Tribunal: TJES
Processo: 5000464-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO Nº
5000464-44.2023.8.08.0030

RECTE.:

MARIA DA CONCEI
ÇÃ
O SOARES

RECDO.:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE
INDEFERIMENTO DA INICIAL
. PROVA DOCUMENTAL. CONSUMIDOR RESIDENTE EM ENDEREÇO AFETADO POR FALTA DE ÁGUA. CAUSA MADURA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões ( Id. 5582619).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5582616), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5582610), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta, ao tempo em que
RESOLVO
o mérito e
EXTINGO
o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que

o
autor
teria ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade deste.

Em suma, o Magistrado de piso
deixou de analisar a
preliminar em razão da imperiosa improcedência do pedido autoral,
pelas vastas ações ajuizadas neste Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública sobre os fatos narrados na inicial, constatando além da inicial de praticamente todas as ações serem iguais, já tem conhecimento de quais locais foram afetados no período de 11 a 17.02.2022 em razão da falha de manutenção realizada pelo requerido.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que colacionou prova nos autos de que reside n
o Residencial Rio Doce, pertencente ao bairro
Aviso, e
que teria ficado sem o serviço prestado, portanto, percebeu transtornos causados, evidenciando com nitidez a configuração legítima no polo ativo desta demanda. Relata também em sua argumentação, o que preconiza o artigo 17 do
Código de Defesa do Consumidor
, ao tratar da responsabilidade pelo defeito no serviço: “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
.”

Dito isto, entendo que com razão a parte Recorrente em relação a necessidade de se afastar fato contestado pela Recorrida, vez que logrou êxito em comprovar, através de documento de comprovante de residência e fatura em fase de conhecimento (Id. 5564960 ), que de fato reside no local onde houve a interrupção do serviço de água promovido pela Recorrida/Ré.

Vejamos abaixo, no quadro de logradouros que pertencem ao bairro Aviso.

h

ttps://www.euviemlinhares.net/noticia/16383/bairro-aviso-residencial-rio-doce-agora-tem-cep-por-rua
(fonte).

Podemos notar, que o Conjunto Habitacional Rico Doce, conforme a primeira linha do quadro acima, fica na Avenida Mário Petri, no bairro Aviso,
endereço este, constante no comprovante de residência d
a
Recorrente/Autor
a
(Id. 5596748
)

onde existiu a falha da prestação de serviço e interrupção do serviço essencial.

P
ara que haja robustez na comprovação de que o Residencial Rio Doce faz parte da localidade afetada, pois é situado no Bairro Aviso, vide reportagem de A Gazeta abaixo
p
ublicado em 20 de dezembro de 2018 às 16:24,
ou seja, antes do ocorrido:

Redação de A Gazeta

online@redegazeta.com.br

“
Os moradores do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, agora contam com o serviço de CEP - Código de Endereçamento Postal, por rua. A

implementação

do

CEP

permitirá

o

recebimento

de

correspondências

oficiais,

encomendas

e

a

realização

de

compras

online,

antes

impossibilitadas pela ausência do código”.

“
A criação de CEPs é uma atividade única e exclusiva dos Correios e, desde que encaminhou solicitação para regularizar os códigos, a Prefeitura

de Linhares vem acompanhando para que a reivindicação dos moradores fosse atendida o mais rápido. Agora, fica garantido aos moradores do

Residencial à prestação de serviços de entrega por parte dos Correios”.

“
Se os moradores tiverem dúvidas quanto ao CEP referente ao seu endereço, é necessário acessar o site dos Correios, no

link

http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm
, e fazer a consulta clicando em “Cep por Localidade /

Logradouro”

e

digitar

o

nome

da

rua”.

Motivo
em que

tenho por cabida a reforma da r. sentença

e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Desa feita, em que peses as alegações da Recorrida/ré, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 0
7
dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO e

reformando a r. sentença guerreada, reconhecendo a localidade da residência da Recorrente,

como sendo dentro do Bairro Aviso, Linhares, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A INDENIZAR A RECORRENTE
MARIA DA CONCEI
ÇÃ
O SOARES
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DESTE JULGAMENTO.

Diante do provimento do recurso d
o
autor,
sem condenação em custas
processuais
e honorários
advocatícios
, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000464-44.2023.8.08.0030

RECTE.:

MARIA DA CONCEI
ÇÃ
O SOARES

RECDO.:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE
INDEFERIMENTO DA INICIAL
. PROVA DOCUMENTAL. CONSUMIDOR RESIDENTE EM ENDEREÇO AFETADO POR FALTA DE ÁGUA. CAUSA MADURA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões ( Id. 5582619).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5582616), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5582610), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta, ao tempo em que
RESOLVO
o mérito e
EXTINGO
o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que

o
autor
teria ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade deste.

Em suma, o Magistrado de piso
deixou de analisar a
preliminar em razão da imperiosa improcedência do pedido autoral,
pelas vastas ações ajuizadas neste Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública sobre os fatos narrados na inicial, constatando além da inicial de praticamente todas as ações serem iguais, já tem conhecimento de quais locais foram afetados no período de 11 a 17.02.2022 em razão da falha de manutenção realizada pelo requerido.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que colacionou prova nos autos de que reside n
o Residencial Rio Doce, pertencente ao bairro
Aviso, e
que teria ficado sem o serviço prestado, portanto, percebeu transtornos causados, evidenciando com nitidez a configuração legítima no polo ativo desta demanda. Relata também em sua argumentação, o que preconiza o artigo 17 do
Código de Defesa do Consumidor
, ao tratar da responsabilidade pelo defeito no serviço: “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
.”

Dito isto, entendo que com razão a parte Recorrente em relação a necessidade de se afastar fato contestado pela Recorrida, vez que logrou êxito em comprovar, através de documento de comprovante de residência e fatura em fase de conhecimento (Id. 5564960 ), que de fato reside no local onde houve a interrupção do serviço de água promovido pela Recorrida/Ré.

Vejamos abaixo, no quadro de logradouros que pertencem ao bairro Aviso.

h

ttps://www.euviemlinhares.net/noticia/16383/bairro-aviso-residencial-rio-doce-agora-tem-cep-por-rua
(fonte).

Podemos notar, que o Conjunto Habitacional Rico Doce, conforme a primeira linha do quadro acima, fica na Avenida Mário Petri, no bairro Aviso,
endereço este, constante no comprovante de residência d
a
Recorrente/Autor
a
(Id. 5596748
)

onde existiu a falha da prestação de serviço e interrupção do serviço essencial.

P
ara que haja robustez na comprovação de que o Residencial Rio Doce faz parte da localidade afetada, pois é situado no Bairro Aviso, vide reportagem de A Gazeta abaixo
p
ublicado em 20 de dezembro de 2018 às 16:24,
ou seja, antes do ocorrido:

Redação de A Gazeta

online@redegazeta.com.br

“
Os moradores do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, agora contam com o serviço de CEP - Código de Endereçamento Postal, por rua. A

implementação

do

CEP

permitirá

o

recebimento

de

correspondências

oficiais,

encomendas

e

a

realização

de

compras

online,

antes

impossibilitadas pela ausência do código”.

“
A criação de CEPs é uma atividade única e exclusiva dos Correios e, desde que encaminhou solicitação para regularizar os códigos, a Prefeitura

de Linhares vem acompanhando para que a reivindicação dos moradores fosse atendida o mais rápido. Agora, fica garantido aos moradores do

Residencial à prestação de serviços de entrega por parte dos Correios”.

“
Se os moradores tiverem dúvidas quanto ao CEP referente ao seu endereço, é necessário acessar o site dos Correios, no

link

http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm
, e fazer a consulta clicando em “Cep por Localidade /

Logradouro”

e

digitar

o

nome

da

rua”.

Motivo
em que

tenho por cabida a reforma da r. sentença

e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Desa feita, em que peses as alegações da Recorrida/ré, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 0
7
dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO e

reformando a r. sentença guerreada, reconhecendo a localidade da residência da Recorrente,

como sendo dentro do Bairro Aviso, Linhares, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A INDENIZAR A RECORRENTE
MARIA DA CONCEI
ÇÃ
O SOARES
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DESTE JULGAMENTO.

Diante do provimento do recurso d
o
autor,
sem condenação em custas
processuais
e honorários
advocatícios
, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)